Tribunal: TJDFT
Processo: 0707000-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707000-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO GOMES SANTOS, FERNANDA JANYNE DE REZENDE GOMES AGRAVADO: OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A., LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mauricio Gomes Santos e Fernanda Janyne de Rezende Gomes contra a r. decisão Id. 227245151, proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0733325-23.2018.8.07.0001, desconstituiu a penhora dos imóveis de Matrículas 27.676 e 27.675, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por MAURICIO GOMES SANTOS e OUTROS em face de LED ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO LTDA. E OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. A decisão de ID 224600787 deferiu o pedido dos exequentes e determinou a penhora dos imóveis de matrícula n. 27.676 e 27.675. Intimado acerca da constrição, o devedor apresentou o petitório de ID 225648911, alegando a existência de contrato firmado com terceiros para concessão de uso dos bens constritos e requer o cancelamento das penhoras, assim como a concessão de prazo para indicar bens livres à penhora para garantia da dívida objeto dos autos. Por sua vez, os exequentes se manifestaram ao ID 226363766, afirmando que a executada pleiteia indevidamente direito alheio em nome próprio, o que deve ser indeferido. Os autos vieram conclusos. É o brevíssimo relatório. Decido. Inicialmente, cumpre asseverar que a atividade judiciária ultrapassa a análise da letra fria da lei, porquanto a interpretação isolada da norma não se mostra suficiente para a busca da justiça, sendo imprescindível, para tanto, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico. No caso dos autos, o indeferimento do pleito da executada gera prejuízos a ambas as partes, visto que será necessário o ajuizamento de embargos de terceiros com a finalidade de desconstituição da penhora, a fim de analisar o direito de terceiros de boa-fé. Consequentemente, em caso de julgamento procedente da ação autônoma, os terceiros arcarão com o prejuízo do tempo e recursos gastos para o ajuizamento dos embargos, assim como os exequentes serão condenados ao pagamento dos ônus de sucumbência, em razão do princípio da causalidade. Nesse contexto, considerando que o art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal preconiza a prestação jurisdicional justa e célere e tendo em vista que a documentação acostada aos autos demonstra a existência dos contratos de cessão de uso dos imóveis com terceiros de boa-fé, forçoso desconstituir a penhora, a fim de evitar prejuízos às partes e a terceiros, além de movimentar desnecessariamente a máquina do Judiciário. Importante ressaltar que os contratos foram firmados antes mesmo do pedido de penhora nestes autos, o que corrobora a boa-fé dos terceiros. Ainda, a parte executada requer a concessão de prazo para indicação de bens livres e desembaraçados, em atitude de cooperação para o deslinde do feito (art. 6o do CPC). Outrossim, importante ressaltar que os atos expropriatórios somente prosseguiriam após a comprovação da utilidade, uma vez que os bens penhorados estavam gravados com indisponibilidade. Ante o exposto, DESCONSTITUO a penhora deferida ao ID 224600787.” Em síntese, os Agravantes sustentam que os documentos apresentados pela parte executada são insuficientes para afastar a penhora, pois consistem em meras declarações unilaterais. Alegam que, além de as Executadas não terem legitimidade para pleitear direito de terceiros, o meio processual adequado para a impugnação é o ajuizamento de embargos de terceiro, o que não ocorreu no caso. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a r. decisão agravada, até o julgamento deste recurso. Requerem, ao final, a reforma da r. decisão, para que seja mantida a penhora dos imóveis de Matrículas 27.676 e 27.675. Preparo comprovado (Id. 69212893). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável, ou de difícil reparação, ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, detecto os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Trata-se de Cumprimento de Sentença movido pelos Agravantes, no valor de R$ 286.926,57 (duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos), atualizados até 30/1/2025 (Id. 224169325 dos autos de referência). Pela decisão Id. 227245151 dos autos de referência, foi desconstituída a penhora dos imóveis de Matrículas 27.676 e 27.675, em razão de existirem contratos particulares de cessão de uso firmados antes do pedido de penhora pelo Exequente. Afirmam os Executados que os imóveis estão sendo utilizados, desde 2013, por Aléssio de Oliveira Rezende, Marcelo Adriano Fernandes Guerra, Cintia Cação Cinque e Anna Tereza Almeida Landgraf (Id. 225648911 dos autos de referência). Como se sabe, a concessão de direito real de uso é direito real, que se constitui mediante registro no respectivo Cartório de Registro de Imóveis. Com a concessão de direito real de uso, transfere-se a posse direta, resguardando-se o domínio do imóvel, não obstante, o fato de o concessionário deter o uso legítimo da coisa lhe irradia direitos. Pela análise dos instrumentos particulares de cessão de uso (Ids. 225648913 e seguintes dos autos de referência), a cessão se deu de forma onerosa e, ao que parece, em regime de multipropriedade. Ademais, não houve registro no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, conforme se verifica nas certidões das Matrículas no 27.676 e 27.675 (Ids. 224169323 e 224169321 dos autos de referência), que indicam a OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES S.A (executada) como proprietária. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se as Agravadas, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora